Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (EMBARGANTE), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ORDEM LEGAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação à penhora de diversos imóveis. O embargante alegou omissão quanto ao exame dos artigos 805, 835, §1o, e 838 do CPC, pleiteando manifestação expressa sobre tais dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados; (
ii
) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para prequestionamento, mesmo diante da ausência de vícios decisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos
do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.
O acórdão embargado analisou adequadamente a relativização da ordem de penhora do art. 835 do CPC, destacando que incumbe ao executado demonstrar, de modo eficaz e tempestivo, a adequação do bem indicado, nos termos do art. 805, parágrafo único.

5.
A decisão colegiada foi expressa ao reconhecer a ausência de liquidez, suficiência e efetividade do bem ofertado, além da omissão do executado quanto à instrução adequada do pedido de substituição da penhora.

6.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos dispositivos suscitados mesmo que os embargos sejam rejeitados, desde que haja debate suficiente na decisão embargada.

7.
O inconformismo do embargante visa unicamente à rediscussão da controvérsia, não sendo cabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC tem caráter relativo e pode ser
flexibilizada
, desde que o executado demonstre, de forma tempestiva e eficaz, que o bem indicado é suficiente, líquido e menos gravoso.
2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos legais pertinentes à controvérsia.
3.
A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria estiver suficientemente debatida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
805, parágrafo
único; 829, §2o; 835, §1o; 838; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

CLAUDIMAR MARTINS PINTO

c
ontra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
por si contra
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
.,
mantendo
a
decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada sobre om imóveis
matrículas n. 691, 2.238, 2.670, 2.715, 2.840, 4.660, 5.016 e 16.025.

Em suas razões recursais, o
embargante sustenta
a ocorrência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais invocados, a saber, os artigos 805, 835, inciso I, §1o, e 838, todos do Código de Processo Civil.

Alega que a tese assentada no acórdão, no sentido da relatividade da ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC), não se debruçou expressamente sobre os referidos dispositivos, o que comprometeria a futura interposição de recursos excepcionais.

Argumenta que os embargos têm caráter
prequestionador
e visam o pronunciamento explícito do colegiado sobre os preceitos mencionados, ainda que para rejeitá-los.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com a superação da omissão indicada, a fim de que se manifeste expressamente sobre os dispositivos apontados, mesmo que para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o
embargado
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
.
sustenta que não há qualquer omissão no acórdão embargado, tendo o colegiado apreciado suficientemente a controvérsia, com base na fundamentação adequada e suficiente ao deslinde da matéria.

Ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica para fins de prequestionamento. Requer, portanto, o não acolhimento dos embargos declaratórios.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo
da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, e pleiteia a correção do vício apontado, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

A controvérsia sub judice demanda a interpretação conjugada dos artigos

835, § 1o, e 805 do CPC, em face da conduta processual do executado e da efetividade da tutela

jurisdicional executiva
.
[...
]

A execução, enquanto meio instrumental de satisfação do direito creditório

reconhecido em título executivo, estrutura-se em benefício do credor, sem embargo da observância

do princípio da menor onerosidade, insculpido no citado artigo 805 do Código de Processo Civil,

desde que o devedor, para invocá-lo com eficácia, cumpra o ônus de indicar meios alternativos

idôneos e menos gravosos de satisfação do crédito,
sob pena
de preclusão (parágrafo único do

mesmo artigo).

No presente caso, conquanto o agravante tenha ofertado o imóvel de

matrícula 16.025 como garantia (Id. 22873383 – fl. 8, na origem), deixou de atender às

determinações judiciais relativas à instrução do pedido, especialmente quanto à apresentação de

laudo de avaliação atualizado e completo (Id. 31573371, na origem).

A inércia processual inviabilizou a aferição concreta da suficiência do bem

ofertado para garantir a execução, razão pela qual não se operou a substituição da constrição,

tampouco a paralisação dos atos expropriatórios subsequentes.

A omissão do executado desatende diretamente ao disposto no art. 829, §

2o, do CPC, segundo o qual, “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que
a

constrição
proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Assim, para que o bem ofertado pelo devedor pudesse ser aceito em

substituição à penhora postulada pelo credor, cabia-lhe demonstrar, de modo probatório e

tempestivo, que a constrição sobre o bem indicado seria menos onerosa e igualmente eficaz para o

cumprimento da obrigação. A ausência de avaliação, conjugada com a falta de comprovação da

suficiência do valor de mercado e da liquidez do imóvel, retira do juízo de origem a possibilidade

legal de acolhimento da substituição.

Trata-se, pois, de legítima aplicação do dispositivo legal, segundo o qual a

iniciativa do executado somente prevalece quando devidamente instruída e eficaz, o que não se

verificou no caso concreto.

Ademais, o bem imóvel ofertado é da mesma natureza dos demais

atingidos pela penhora, todos de propriedade do agravante, o que fragiliza o argumento de

gravosidade
exacerbada, mormente por não ter o recorrente demonstrado que os bens penhorados

afetariam sua subsistência ou continuidade da atividade econômica, tampouco indicou outro bem de

maior liquidez ou mais apropriado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que

a ordem do artigo 835 do CPC é preferencial e não absoluta, podendo ser
flexibilizada
pelo

magistrado diante das particularidades do caso concreto
.

[...]

No presente caso, não apenas inexiste demonstração de suficiência e

liquidez do bem ofertado, como também não há prova de que a constrição efetivada gere

onerosidade desproporcional ao devedor ou ineficácia à execução.

Conclui-se, pois, que a penhora dos imóveis atende à finalidade do

processo executivo e encontra respaldo legal, diante da inércia do executado, da ausência de

garantia útil e tempestiva, e da inexistência de elementos hábeis a infirmar sua validade.

[...]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-
se

incólume
a decisão que indeferiu a impugnação à penhora.

É como voto
.

[
...]
”
(Id.
306174383
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

No caso concreto, o v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente os fundamentos jurídicos suscitados no agravo de instrumento, notadamente quanto à relatividade da ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada, conforme consignado no voto condutor, assentou a possibilidade de mitigação da ordem legal de constrição de bens à luz das circunstâncias do caso concreto, enfatizando que incumbe ao executado demonstrar, de forma eficaz e tempestiva, que o bem por ele indicado revela-se mais adequado, eficaz e menos gravoso à satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Além disso, a decisão recorrida consignou expressamente a ausência de demonstração de suficiência, liquidez e efetividade do bem ofertado pelo ora embargante, circunstância que inviabiliza, de
per se
, a substituição da penhora regularmente efetivada sobre os bens imóveis indicados.

N
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar
que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acór
dão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os em
bargos de declaração opostos
,
mantendo
-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025